Tribunal: STF
Processo: HC 183708
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 569.525, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Durante a execução da pena, a defesa requereu ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul o direito de permanecer em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a “antecipação da progressão de regime”. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, em 04.03.2020, foi concedido ao acionante o “benefício do trabalho externo (…). Ocorre que, ante a pandemia que assola o País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus, o Paciente está impossibilitado de exercer seu labor e de receber a visita de seus parentes”. Sendo assim, “o Apenado encontra-se em uma espécie de ‘regime’ mais gravoso do que vinha sendo submetido, porquanto está preso sem o direito adquirido da prática do labor (...) e sem contato com seus parentes”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que a decisão do Juízo de origem não apontou fundamentos idôneos para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar e de progressão antecipada de regime prisional. Isto porque, “denota-se da decisão vergastada apenas que: ‘fora ‘amenizada’ a superlotação do regime semiaberto e que o presídio conta com unidade de saúde’. Ocorre, entretanto, que a defesa fundamentou seu pedido não só com base na superlotação carcerária existente no presídio regional de Jaraguá do Sul/SC, mas também e principalmente acerca da lamentável situação vivenciada pelo Paciente que encontra-se tolhido de receber visitas de seus parentes bem como impossibilitado de laborar suas atividades no mercado que o contratou”.
    7. Por fim, afirma que “o Conselho Nacional de Justiça no uso de suas atribuições gerais recomendou que os Tribunais e magistrados adotassem medidas preventivas à propagação da infecção do vírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. Nesse contexto, destaca que o paciente preenche os requisitos para o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 5º, I, ‘b’, e III, ambos da Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do CNJ.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar a progressão para o regime aberto, ou, ainda, a fim de que o paciente seja colocado em prisão domiciliar.
    9. Decido.
    10.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. Verifico que os temas suscitados na impetração sequer foram examinados pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia da sentença condenatória e da decisão do Juízo de origem que teria deferido ao acionante o benefício do trabalho externo, a hipótese é de paciente condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pelo crime de tentativa de latrocínio. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator